Tribunal: TJDFT
Processo: 0725885-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725885-97.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO REC E CULT DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA RECORRIDO: GERSON INACIO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. COLHEITA DE ASSINATURAS DE ASSOCIADOS. PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DIREITO DE PETIÇÃO. 1 – Direitos fundamentais. Eficácia horizontal. Direito de manifestação do pensamento e direito de petição. A colheita de assinaturas, que corresponde ao abaixo-assinado, é costumeira e lídima forma de expressão da liberdade de manifestação do pensamento e do direito de petição, assegurados como garantia constitucional (art. 5o., incisos IV e XXXVI, “a” da Constituição da República). O dever de respeito aos dirigentes de entidade associativa, que não se distingue do respeito de que é merecedor todo e qualquer cidadão, não pode ser interpretado como óbice às manifestações legítimas nem se sobrepõe à observância das garantias constitucionais, mesmo porque prevalece o princípio da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a permear também as relações de natureza privada. 2 – Honorários de sucumbência. Fixação. A fixação dos honorários, pode ser estabelecida por apreciação equitativa, quando o valor da causa ensejar valores ínfimos ou desarrazoados. Os critérios legais do art. 85 do CPC foram observados no caso em exame, de modo que, neste ponto, a sentença não merece reforma. 3 – Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 85, §2o, incisos I a IV, e §8o, do Código de Processo Civil, defendendo a aplicabilidade do §2o do artigo 85 do CPC. Ressalta que a aplicação do §8o do artigo 85 do CPC foi realizada de forma equivocada. Pontua sobre o Tema 1076 do STJ. Destaca que “apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (ii) o valor da causa for muito baixo”. Defende a redução dos honorários arbitrados. Pugna pela fixação dos honorários em R$1.000, 00 (mil reais), mantendo-se o parâmetro da equidade, mas desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento no que tange à suposta afronta ao artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC. Isso porque há nos autos discussão de que a fixação dos honorários pode ser estabelecida por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a óptica do rito dos precedentes, firmou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 58237329): (...) Nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o e o § 8o-A. O valor fixado na origem, R$ 2.500,00, mostra-se adequado, considerando o grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e a importância da causa e ao trabalho e tempo despendido pelo causídico. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento, nesse aspecto, ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 85, § 8o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da fixação dos honorários em R$1.000,00 (mil reais), mantendo-se o parâmetro da equidade, mas desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028